Tribunal: TJSP
Processo: 2237346-06.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000114678
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2237346-06.2019.8.26.0000, da Comarca de Sumaré, em que é agravante SAID
JORGE INCORPORAÇÕES E NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA, é agravado
MUNICÍPIO DE SUMARÉ.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARIA LAURA TAVARES (Presidente) e MARCELO BERTHE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2237346-06.2019.8.26.0000 -Voto no 11758.
2
Agravo de Instrumento no 2237346-06.2019.8.26.0000
Agravante: Said Jorge Incorporações e Negócios Imobiliários Ltda
Agravado: Município de Sumaré
Comarca: Sumaré
Voto no 11.758
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de
sentença. Correção monetária e juros incidentes sobre
depósito judicial. Correção monetária dos depósitos
judiciais que independe de ação específica contra o
banco depositário. Súmula no 271 do STJ. Valor
levantado há mais de dois anos sem irresignação
quanto aos consectários legais. Preclusão lógica.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Said Jorge Incorporações e Negócios Imobiliários Ltda. contra a r.
decisão copiada a fls. 37, que, em cumprimento de sentença de
desapropriação, rejeitou seu pedido para que o banco depositário do
valor pago pelo expropriante fosse intimado para efetuar o depósito da
diferença relativa a correção monetária e juros.
A decisão foi lançada nos seguintes termos:
“(...) em que pesem as alegações do requerido, o banco não
é parte na presente demanda. No mais, nos termos do RE
870.947 (Tema 810), os juros moratórios são aplicados
segundo o índice de remuneração na caderneta de
poupança constitucional, ou seja, 0,5% (meio por cento) ao
mês. Assim, nada a prover. De todo modo, a questão já está
acobertada pelo manto da preclusão lógica e temporal,
tendo em vista que após o levantamento dos depósitos a
parte já apresentou pedido de precatório complementar,
não apresentando, à época, qualquer irresignação. (...)”.
Em suas razões recursais, a agravante afirma que o
fato do Banco do Brasil não ser parte do processo não o impede de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2237346-06.2019.8.26.0000 -Voto no 11758.
3
responder, nos autos em atua como instituição depositária dos recursos
depositados pela parte, por eventuais diferenças de correção monetária
e juros não creditadas aos valores depositados por ocasião do
levantamento pelo beneficiário; que o Banco do Brasil S/A é o único
responsável pelas perdas reclamadas; que o depositário judicial atua
como auxiliar da justiça, sendo obrigado a restituir a coisa depositada
com todos os frutos e acréscimos (art. 629 do CC); que, assim, na
hipótese do levantamento do depósito judicial, o banco deve acrescer
correção monetária (súmulas 179 e 271 do STJ) e juros de mora à
quantia; que demonstrou que sobre o depósito não foi aplicada
corretamente a correção monetária e os juros devidos durante o tempo
em que permaneceu sob a guarda da instituição financeira; que o STJ
tem entendimento de que o índice de correção monetária a ser aplicado
sobre os depósitos judiciais é o IPC; que, em relação ao juros, ainda
que o convênio firmado entre o Tribunal de Justiça e o Banco do Brasil
preveja juros de 0,5% a.m., esta determinação não o pode atingir, pois
se trata de um ato judicial sem vinculação contratual com as partes; que
devem ser aplicados juros legais de 1% (art. 406 do CC); que não se
pode olvidar também a incidência de juros de mora, devidos a partir de
quando o banco se recusa a restituir integralmente o valor do depósito
(súmula 54 do STJ); que não procede o argumento de que a questão
estará acobertada pelo manto da preclusão lógica e temporal; que a
prescrição para a cobrança de diferença de juros e correção monetária é
de 3 (três) anos (art. 206, III e V, do CC); e que, considerando que o
depósito foi levantado no dia 11/04/2014 e o pedido de pagamento das
diferenças foi feito em 21/10/2016, não há que se falar em prescrição

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2237346-06.2019.8.26.0000 -Voto no 11758.
4
ou preclusão.
Pede o provimento do recurso, para que o Banco
do Brasil seja intimado para responder pelas diferenças de juros e
correção monetária relativas ao depósito judicial.
Não houve apresentação de contraminuta (certidão
a fls. 44).
FUNDAMENTOS E VOTO.
Em que pesem os argumentos do agravante, o
recurso não comporta provimento. Vejamos.
De início, insta consignar que, de fato, a correção
monetária dos depósitos judiciais independe de ação específica contra o
banco depositário, o qual é auxiliar do juízo e, portanto, obrigado a
restituir o que recebeu, devendo fazê-lo em sua integralidade, o que não
ocorreria se o fizesse sem a devida correção. Esse é, inclusive, o
entendimento sumulado pelo C. Superior Tribunal de Justiça:
“A correção monetária dos depósitos judiciais independe
de ação específica contra o banco depositário” (Súmula no
271 do STJ).
Não obstante, no caso dos autos, como bem
reconheceu o d. juízo a quo, a questão está acobertada pelo manto da
preclusão, visto que, após o levantamento dos depósitos, o agravante
apresentou pedido de precatório complementar, sem qualquer
irresignação relativa a incorreção dos consectários legais. Nesse
cenário, passados mais de dois anos do levantamento dos valores sem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2237346-06.2019.8.26.0000 -Voto no 11758.
5
questionamento de rigor o reconhecimento da preclusão lógica.
Tal entendimento é compartilhado pelo C. STJ.
Confira-se:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL - DEPÓSITO JUDICIAL - LEVANTAMENTO -
INEXISTÊNCIA DE RESSALVA QUANTO AOS VALORES
- ALEGAÇÃO DE ERRO DE CÁLCULO DA CORREÇÃO
MONETÁRIA REALIZADO MAIS DE 13 ANOS APÓS O
LEVANTAMENTO - PRECLUSÃO - DELIBERAÇÃO
MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DO
AUTOR.
1. Não se conhece do recurso especial pela alegada
violação do artigo 535 do CPC/73. Incide, na hipótese, o
óbice da Súmula 284/STF.
2. "não cabe recurso especial fundado em alegação de
violação a verbete sumular, por não se enquadrar no
conceito de lei federal, a que faz alusão o art. 105, inciso
III, alínea 'a', da Constituição Federal de 1988." (ut. REsp
1198023/AL, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES,
DJe 26/9/2011).
3. "Consolidou-se na Súmula 271 desta Corte o
entendimento segundo o qual a correção monetária dos
depósitos judiciais pode ser pleiteada na mesma ação em
que realizados tais depósitos, dispensando-se, assim, o
ajuizamento de ação autônoma contra o banco depositário.
O exercício da pretensão sob a forma de incidente
processual tem por pressuposto, no entanto, que o processo
esteja em andamento." (ut. REsp 587270/SE, Rel. Min.
Teori Albino Zavascki, DJe 13/02/2006) (grifos nossos) 3.1.
Na hipótese dos autos o levantamento dos depósitos
judiciais
foi
realizado
sem
qualquer
ressalva
ou
questionamento acerca do quantum e a alegação de erro de
cálculo da correção monetária dos depósitos judiciais foi
realizada mais de 13 (treze) anos após a extinção definitiva
do processo.
Precedentes do STJ.
4. O acórdão impugnado amolda-se ao entendimento deste
Tribunal Superior. Incide a aplicação do teor da Súmula 83
do STJ.
Precedentes do STJ: AgRg no AREsp 609.005/RS, Rel. Min.
Marco Aurélio Bellizze, DJe 26/06/2015; AgRg no AREsp
289.903/SC, desta Relatoria, DJe 25/09/2014; EDcl no Ag
1242374/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2237346-06.2019.8.26.0000 -Voto no 11758.
6
07/10/2015.
5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 41.495/SP,
Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017)
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO.
DEPÓSITO
JUDICIAL.
DIFERENÇAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PEDIDO
FORMULADO MAIS DE CINCO ANOS APÓS A
EXTINÇÃO DA AÇÃO EXECUTIVA, POR SENTENÇA
TRANSITADA
EM
JULGADO.
PRECLUSÃO.
IMPOSSIBILIDADE. 1. A falta de prequestionamento do
tema federal impede o conhecimento do recurso especial. 2.
Consolidou-se na Súmula 271 desta Corte o entendimento
segundo o qual a correção monetária dos depósitos
judiciais pode ser pleiteada na mesma ação em que
realizados tais depósitos, dispensando-se, assim, o
ajuizamento de ação autônoma contra o banco depositário.
3. O exercício da pretensão sob a forma de incidente
processual tem por pressuposto, no entanto, que o processo
esteja em andamento. 4. No caso concreto, houve
levantamento do depósito, homologado por decisão
judicial, foi dada quitação dos correspondentes valores, e o
processo de execução foi extinto por sentença transitada em
julgado. Assim, transcorridos mais de cinco anos desde a
definitiva extinção do processo, não é admissível a sua
"reabertura", ainda mais para a formulação de pleito
contra quem sequer figurou na relação processual. 5.
Recurso especial da CEF parcialmente conhecido e, nessa
parte, provido. 6. Recurso especial da Fazenda Nacional
prejudicado. (REsp 587270 / SE, Rel. Min. Teori Albino
Zavascki, DJe 13/02/2006)
PROCESSUAL
CIVIL.
REVISÃO
DA
CORREÇÃO
MONETÁRIA
APLICADA A
DEPÓSITO JUDICIAL
LEVANTADO A MAIS DE DEZ ANOS PARA INCLUSÃO
DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE
RESSALVA NO MOMENTO DO LEVANTAMENTO.
PRECLUSÃO. 1. Processo extinto de há muito e pretensão
da parte em discutir o indexador aplicável às diferenças do
depósito levantado. 2. Mercê da prática de ato incompatível
com a vontade de recorrer, vale dizer: o levantamento e a
manifestação que deixaram in albis o tema (artigo 503,
parágrafo único, do CPC), releva considerar que a parte
pretende transformar a irresignação numa "super ação
rescisória" de duvidoso acolhimento. 3. Impõe-se destacar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2237346-06.2019.8.26.0000 -Voto no 11758.
7
que o deferimento do levantamento do depósito se deu em
04.05.1992 e o alvará de levantamento foi expedido em
22.05.92, dirigido à Caixa Econômica Federal, no qual
constava valor específico a ser entregue ao advogado da
parte, não havendo nos autos notícia que a ora recorrente
tenha se insurgido contra o quantum devido, o que só viera
a ocorrer em janeiro de 2002. 4. Destarte, configurada a
preclusão da matéria impugnada no âmbito do processo
findo, em razão da inércia da recorrente em impugnar os
valores do depósito judicial levantados, não obstante a
prática de outros atos processuais posteriores ao
levantamento, revela-se incabível qualquer irresignação. 5.
Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 662452 /
DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 13/06/2005.)
PROCESSUAL
CIVIL.
DEPÓSITO
JUDICIAL.
CORREÇÃO MONETÁRIA.
RESPONSABILIDADE
DO
BANCO
DEPOSITÁRIO.
SÚMULA
179/STJ.
AÇÃO
ORDINÁRIA
PRÓPRIA.
DESNECESSIDADE. SÚMULA 271/STJ.
1. A instituição financeira depositária, mera auxiliar do
Juízo, é responsável pelo pagamento da correção monetária
sobre os valores recolhidos a título de depósito judicial
(Súmula 179/STJ), revelando-se despicienda a propositura
de ação ordinária pelo depositante a fim de discutir os
critérios de atualização utilizados (Súmula 271/STJ).
Precedente da Corte Especial: EREsp 63819/SP, Relator
Ministro Edson Vidigal, publicado no DJ de 28.08.2000.
2. In casu, incontroverso que o depósito restou efetuado no
âmbito do mandado de segurança, a fim de suspender a
exigibilidade do crédito tributário discutido, tendo o
depositário judicial, confessadamente, aplicado índices de
correção monetária atinentes aos depósitos administrativos.
Ademais, o Juízo originário, ante a irresignação do
depositante, determinou o pagamento das diferenças do
levantamento do depósito judicial, decisão esta não
impugnada pelo estabelecimento bancário, o que configura
o instituto da preclusão (artigo 471, do CPC).
3. Recurso especial provido. (REsp 766.094/SP, Rel.
Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em
13/03/2007, DJ 02/04/2007, p. 238)
À vista do analisado, NEGA-SE PROVIMENTO
ao recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2237346-06.2019.8.26.0000 -Voto no 11758.
8
Para
viabilizar
eventual
acesso
às
vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento
do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS n.
18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em
sessão permanente da C. 5a Câmara de Direito Público eventuais
recursos previstos no art. 1o da Resolução n. 549/2011 deste E.
Tribunal deduzidos contra a presente decisão. No caso, a objeção
deverá ser manifestada no prazo de cinco dias assinalado para
oferecimento dos recursos mencionados no citado art. 1o da Resolução.
A objeção, ainda que imotivada, sujeitará aqueles recursos a
julgamento convencional.

HELOÍSA MIMESSI
Relatora